Tribunal: TJMT
Processo: 1020620-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JEFFERSON MELLO GUIMARÃES, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa com Pedido de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n. 1033920-07.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SIRAVEGNA (Agravado), DEFERIU PARCIALMENTE o pedido de arresto almejado apenas em face ao executado/agravado, considerando a inexistência de requisitos elencados no artigo 50 do Código Civil para a prévia desconsideração da personalidade jurídica, de modo a obstar inicialmente o deferimento do arresto também em nome dos sócios da empresa jurídica.
Em sede de Embargos de Declaração no Juízo “a quo” foi lançada a seguinte decisão: “(...) dou provimento aos embargos de declaração, a fim de reconhecer e sanar a omissão concernente à fundamentação lançada para o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência cautelar de arresto em face da pessoa jurídica, mantendo, contudo, indeferido o pedido em sede de liminar e ordenando a citação da sociedade empresária para se manifestar e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias, nos termos do art. 135 do CPC”.
O Agravante defende, em síntese, que “(...) O Agravado assumiu obrigação de pagar R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Agravante, no dia 31/12/2020, em decorrência de mútuo, conforme nota promissória anexa (doc. 05). No entanto, o Agravado não pagou no prazo estipulado. Por causa disso, o Agravante o procurou inúmeras vezes, durante 09 (nove) meses, para motivá-lo a cumprir a obrigação de maneira amigável, mas ele se tornou inadimplente “contumaz”, porque corriqueiramente prometia datas e as descumpria sem o menor pudor (ou vergonha), como se depreende do registro das cobranças anexo (doc. 06). Ocorre que, o Agravado “ostenta” (ou dissimula) um elevadíssimo padrão de vida em suas redes sociais, pois hodiernamente atrai pessoas “aos negócios” sob a promessa de ostentar R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) em vendas no currículo, conforme reproduções anexas (doc. 07). Contudo, de maneira completamente contraditória, ele é devedor contumaz em inúmeros casos, conforme comprovantes de distribuição de ações 1 anexo (doc. 08). Nesses casos, foram muitas as tentativas de indisponibilização de bens do Agravado (pessoa natural), todas infrutíferas, conforme extratos anexos (doc. 09)”. (ID. Num. 109378962 - Pág. 2)
Alega que o Agravado utiliza os fundos da pessoa jurídica da qual é sócio/administrador (Siravegna e Siravegna Ltda – EPP – CNPJ n. 25.464.798/0001-53) para pagar contas de sua pessoa física/natural, conforme ocorreu em vários contratos em que houve acordo, e também em pagamento de honorários advocatícios e nota promissória.
Defende o deferimento de arresto também quanto à mencionada empresa, pois os documentos juntados evidenciam o abuso de personalidade jurídica fundado em confusão patrimonial e fraude.
Assevera que diante da clareza da confusão patrimonial, acrescida das ações satisfativas de débitos propostas em face do Agravado e às buscas sem êxito de bens em seu nome, a garantia da execução por meio de arresto de bens da pessoa jurídica, utilizada de maneira abusiva pelo Agravado, é medida que se impõe.
Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização do arresto de bens também da pessoa jurídica administrada pelo Agravado – Siravegna e Siravegna Ltda, pessoa jurídica de direito privado.
No mérito, pede o integral provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal antecipada.
É o relatório do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
É incontestável a relevância das argumentações do Agravantes, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a necessidade de observância ao contraditório e a ampla defesa, à luz do artigo 135 do CPC, em razão do incidente ainda não se ter aperfeiçoado.
A esse respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - BACENJUD E RENAJUD - CONSTRIÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCIDENTE AINDA NÃO INSTAURADO - ARTIGO 135 CPC.
1- A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2- De acordo com o artigo 135 do Código de Processo Civil, deve ocorrer a citação da parte para ser assegurado o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, a tutela de arresto de bens depende da evidenciação, mediante a apresentação de elementos idôneos, da efetiva potencialidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio. Situação dos autos, em que o requisito do risco de dano ao resultado útil do processo não está demonstrado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.20.102179-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021) (negritei)
Dentro desse contexto, “a priori”, a meu viso, não há como desqualificar a decisão do Juízo “a quo”.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator